Tribunal: STF
Processo: RE 1547222
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ney da Silva Padilha interpõe recurso extraordinário (eDoc 65) em face de acórdão (eDoc 58) proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    Agravo interno em apelação cível. Direito público não especificado. Ação anulatória. Certidão do Tribunal de Contas. Temas 157 e 835 do STF. Inaplicabilidade.



    A decisão da Corte de Contas, a qual imputa ao prefeito, enquanto ordenador de despesas, multa ou débito, tem natureza de julgamento técnico, de ordem constitucional, conforme expressa previsão do art. 71, II, c/c art. 75, ambos da Constituição Federal, não se confundindo com o parecer prévio, este sim de natureza eminentemente opinativa, a ser submetido à apreciação do Legislativo municipal. O paradigma resultante do julgado do RE 848.826, que originou o Tema 835 do STF, não se aplica ao caso concreto, porquanto trata exclusivamente da inelegibilidade do agente político submetido à decisão da Corte de Contas. Precedentes.



    Recurso desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o parecer emanado pela corte de contas, forte em seu caráter meramente opinativo, não seria idôneo a embasar ação de execução da ora impugnada multa.



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão recorrido comporta reforma.



    A questão central discutida se refere à natureza jurídica do parecer emitido pelo Tribunal de Contas na apreciação das contas anuais de prefeito, bem como à produção de efeitos no caso de silêncio do Poder Legislativo municipal quanto à aprovação ou rejeição.



    Em relação à identificação do órgão competente – Poder Legislativo ou Tribunal de Contas – para julgar as contas do Chefe do Poder Executivo na qualidade de ordenador de despesas, a matéria teve repercussão geral reconhecida no RE 729.744 (Tema 157) e no RE 848.826 (Tema 835). Os respectivos acórdãos de mérito receberam as seguintes ementas:



    Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.



    Tese: O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo, exclusivamente, à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.



    (RE 729.744, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de agosto de 2017)



    .......................................................................................................



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances).



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido.



    (RE 848.826, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24 de agosto de 2017)



     No caso concreto, o Município de Rosário do Sul/RS promoveu execução (eDoc 7) com fundamento no título executivo extraído da certidão de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, originado no processo n. 062/1.17.0001673-3, concernente às contas do ex-Prefeito relativas ao exercício financeiro de 2011.



     Todavia, a teor da orientação vinculante acima referida, compete à Câmara Municipal o julgamento das contas anuais do Prefeito, com o auxílio da Corte de Contas, à qual cumpre apenas a emissão de parecer prévio, sob pena de nulidade da imputação de débito pelo Tribunal de Contas do Estado, extinguindo-se a execução, conforme corretamente anotado pelo Juízo de primeiro grau (eDoc 9).



     Por caber exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Chefe do Executivo, não se pode conferir natureza jurídica de decisão ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas que opina pela desaprovação, devendo ser aguardado o crivo da Câmara Municipal. O entendimento de que o parecer conclusivo daquela Corte se tornaria permanente no caso do silêncio da Casa Legislativa ofende, de igual modo, a regra do art. 71, I, da Constituição Federal. Nessa direção, julgados de ambas as Turmas do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...).



    III - A apreciação das contas de prefeitos compete às Câmaras Municipais com auxílio dos Tribunais de Contas, os quais dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio.



    (RE 1.295.949 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11 de março de 2021 )



    .......................................................................................................



    COMPETÊNCIA PREFEITO CONTAS REJEIÇÃO INELEGIBILIDADE. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017.



    (RE 602.070 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 27 de novembro de 2017)



    O acordão recorrido, portanto, diverge do entendimento vinculante do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de procedência da exceção de pré-executividade.



    Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente